Tribunal: STF
Processo: RE 1485332
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. UNIFICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. ADI Nº 7.047/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. 



    1. A omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material são os únicos fundamentos para a modificação válida de decisão judicial (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 



    2. Se constatada omissão em relação à fundamentação do julgado, os embargos podem ser acolhidos com efeitos infringentes. 



    3. O segurado tem direito adquirido à concessão do benefício previdenciário mais vantajoso do ponto de vista econômico, seja quando há mudança da legislação previdenciária em relação à época do requerimento administrativo, seja quando pretende-se a retroação da DIB da aposentadoria estabelecida quando do requerimento administrativo ou da data do desligamento do emprego, para qualquer momento anterior em que atendidos os requisitos para a sua concessão. Precedentes do STF.” (e-doc. 93).



    2. Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (e-doc. 111).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta a inconstitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, por violação aos arts. 194, parágrafo único, inc. IV, e 201, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Sustenta que a utilização da Taxa Selic para atualização dos valores que lhe são devidos resulta na contrariedade ao princípio da irredutibilidade salarial. Requer o provimento do recurso a fim de que seja determinada a aplicação do INPC para os cálculos pertinentes ao período posterior a abril de 2006 (e-doc. 120).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis o assentado pelo Colegiado de origem, no tópico impugnado pelo recorrente:



    “Correção monetária e juros



     Após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE n. 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária: 



    As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213. 



    Assim, a correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários será calculada conforme a variação dos seguintes índices, que se aplicam conforme a pertinente incidência ao período compreendido na condenação: 



    - IGP-DI de 05/96 a 03/2006 (art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6º, da Lei n.º 8.880/94);



     - INPC a partir de 04/2006 (art. 41-A da lei 8.213) 



    Tratando-se, por fim, da apuração de montante correspondente às parcelas vencidas de benefícios assistenciais, deve observar-se a aplicação do IPCA-E. 



    Os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29 de junho de 2009. A partir de 30 de junho de 2009, os juros moratórios serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494.



    Por fim, a partir de 09/12/2021, conforme o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113, deverá incidir, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente.” (e-doc. 93; grifos acrescidos).



    5. A controvérsia foi analisada no julgamento da ADI nº 7.047/DF, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como a opção do legislador pela escolha da Selic para tanto. Eis a ementa do precedente mencionado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/02/2024:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 



    1. (...)



    19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 



    20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 



    21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 



    22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 



    24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 



    26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento. 



    27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento.



    (...)



    30. Ação Direta CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar INTERPRETAÇÃO CONFORME a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com auto aplicabilidade para a União.” 



    (ADI nº 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2023, p. 19/12/2023).



    6. Os argumentos indicados no recurso extraordinário, no tocante à impugnação da Taxa Selic, foram expressamente analisados e refutados. Transcrevo em parte o voto do e. Ministro Relator da ADI nº 7.047/DF, no particular:



    “ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - A UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Eis o teor da disposição:



    Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Consabe-se que atualmente a forma de atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos de titularidade da Fazenda Pública se dá por uma miríade de índices e fatores, a depender do momento da dívida e da regra intertemporal aplicável. 



    A verificação é extraída das conclusões postas no julgamento do tema 810 de Repercussão Geral, de minha relatoria, bem como na questão de ordem, julgada na ADI 4425, também de minha relatoria. Verbis:



    (...)



    A tese firmada no tema repetitivo nº 905 pelo Superior Tribunal de Justiça produz um resumo dos momentos e dos índices aplicáveis em cada caso:



    (...)



    Verifica-se que a pretensão posta na Emenda Constitucional é a de simplificar a forma pela qual os débitos da Fazenda Pública são atualizados, unificando a correção em um único índice. 



    Mencione-se que o Conselho Nacional de Justiça promoveu a adequação normativa das disposições da Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, que trata do procedimento de expedição e pagamento de precatórios no âmbito dos Tribunais do país. Veja-se a atual redação dos arts. 21 a 21-A da Resolução:



    Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986; 



    II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; 



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; 



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; 



    V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; 



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; 



    VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; 



    VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; 



    IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; 



    X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; 



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; 



    XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; 



    XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. 



    § 1º Antes do momento definido no caput deste artigo observar-se-ão os índices de atualização previstos no título executivo ou na conta de liquidação. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    § 2º Para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, aplicar-se-á o IPCA-E como índice de atualização no período de vigência dos arts. 27 das Leis no 12.919/2013 e 13.080/2015. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)



    A simples leitura da mixórdia de regras a respeito da forma pela qual se faz a atualização do valor devido pela Fazenda Pública denota que o sistema não se mostra nem um pouco funcional. 



    A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. Adotando o sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, podemos dizer que “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. 



    Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 



    A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra nem um pouco adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. 



    Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. Eis a ementa da ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe 07/04/2021:



    (...)



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC.



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata. 



    Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.” 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator